Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REDE DE APOIO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por filha contra sua genitora e o ente federativo, visando à internação compulsória para tratamento psiquiátrico. A sentença determinou ao ente federativo a internação compulsória da apelada em clínica especializada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a necessidade de internação compulsória da dependente química e a responsabilidade do Estado em disponibilizar o tratamento adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória está prevista na Lei no 10.216/2001, sendo admissível mediante laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida.
4. O relatório médico e psicológico do CAPS indica agravamento do quadro clínico da paciente, resposta insatisfatória aos medicamentos, exaustão da rede de apoio familiar e insuficiência da rede socioassistencial.
5. Jurisprudência do TJDFT confirma a possibilidade de internação compulsória diante da insuficiência de medidas extra-hospitalares e da comprovação da necessidade por laudo técnico.
6. A sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A internação compulsória de pessoa com transtornos psiquiátricos é admissível quando comprovada por laudo médico circunstanciado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 10.216/2001, arts. 6o e 9o; LODF, arts. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767196, ApCiv 07016147020238070018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04/10/2023, p. 17/10/2023.